Tribunal: TJPA
Processo: 0807740-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807740-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: CILDOMAR DA CUNHA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de estupro de vulnerável - art. 217-A, do CP –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – Não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, mas tão somente sua não localização, sendo que o fato do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se evadir da aplicação da lei penal, não havendo,
in casu
, outro elemento concreto que indique tal intento, considerando que o mesmo não foi preso em flagrante e sequer há notícias de que tenha sido ouvido durante as investigações –
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM
para revogar da prisão preventiva de CILDOMAR DA CUNHA OLIVEIRA, nos autos do processo nº 0000174-42.2011.8.14.0136 -
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Murilo Eugênio dos Santos Moura - OAB/Pa nº. 1.910, em favor de
CILDOMAR DA CUNHA OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 667 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

Narra o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 24.05.2022, em cumprimento a mandado de prisão expedido em 30.09.2015 pelo Juízo inquinado coator, nos autos do processo nº 0000174-42.2011.8.14.0136, sob a acusação da prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CPB, conta a vítima N.S.S.

Aduz que na época do fato o paciente se encontrava no município de Canaã dos Carajás, local onde desempenhava a função de pedreiro, ressaltando que houve de fato um relacionamento amoroso entre ele e a vítima por um breve período, uma vez que, após concluir o trabalho que realizava, este retornou para o município de Ananindeua/Pa, onde possuía residência, tendo o coacto posteriormente, se mudado para a ilha de Mosqueiro, localidade onde estabeleceu sua moradia até os dias atuais.

Argumenta que não ficou sabendo da gravidez da menor e que desconhecia a sua idade, tampouco soube de qualquer procedimento policial em seu desfavor, apenas tomando ciência do desdobramento da ação penal ao ser surpreendido com a sua prisão preventiva.

Alega ainda a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, não restando demonstrado que o paciente represente risco à ordem pública, à instrução do feito ou à aplicação da lei penal, não havendo indício que ele tenha anteriormente buscado se esquivar à aplicação da lei penal, uma vez que sequer possuía ciência da existência de persecução penal contra si.

Discorre acerca de seus predicados pessoais e, ao final, pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

O pleito liminar foi indeferido (
ID 9696205
).

A autoridade inquinada coatora prestou as informações determinadas (
ID 9775353
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 9803408
) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De plano, constata-se que assiste razão ao impetrante quanto ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, sendo
imperiosa a concessão da ordem para revogação do referido édito
, senão vejamos:

Com efeito, o decreto prisional ora atacado, expedido em 30.09.2015 (
ID 9669056
), ao narrar a imputação contra o paciente e justificar a necessidade de sua custódia, o faz nos seguintes termos:

“Tendo em vista a manifestação de fls. 62, SUSPENDO o processo, bem como o prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP.

DECRETO a prisão preventiva do réu, uma vez que vislumbro os requisitos para sua imposição. Ademais, a gravidade do caso concreto e a evasão do acusado demonstra sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal e põe em dúvida a salvaguarda da ordem pública.

CUMPRA-SE DE IMEDIATO, SERVINDO CÓPIA DESRA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Publique-se no BNMP/CNJ. (...)”

Portanto, a partir da leitura do decreto, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada ante a “gravidade do caso concreto”, sendo justificada como imprescindível
para a
garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista
não ter sido encontrado o réu
, entendendo o juízo coator que tal fato
indicaria a intenção do paciente de se eximir da aplicação de sanção
penal a ser-lhe possivelmente imposta
.

Contudo, o que se constata dos documentos trazidos na impetração é de que
não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, mas tão somente sua não localização
, sendo que o fato do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se evadir da aplicação da lei penal, pois, da análise dos documentos constantes dos presentes autos, não há qualquer outro elemento concreto que indique tal intento, considerando que o mesmo não foi preso em flagrante e
sequer há notícias de que tenha sido ouvido durante as investigações
, o que nos permite concluir como plausível a alegação de que, de fato, só tomou conhecimento da acusação e, assim, da existência de um mandado de prisão expedido em seu desfavor quando efetivamente foi preso, em 24.05.2022.

Repisa-se que, o único elemento para inferir a tentativa do coacto de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é
o fato dele não ter sido encontrado para citação pessoal tampouco respondido ao chamado editalício, o que não nos permite presumir a sua condição de foragido
.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIA
.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
"A simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão"
(HC n. 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016).

3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite,
a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema
.

4. Ordem concedida para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas as medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.” (STJ, HC 0380285-83.2019.3.00.0000 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/05/2020) (grifo nosso)

STJ
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA
. REVELIA. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. RECURSO PROVIDO.

1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Não se confunde evasão com não localização
.
A mera circunstância de o réu não haver sido encontrado para responder ao chamamento judicial - vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido - não constitui razão idônea, por si só, ao seu encarceramento provisório, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
. 3.
A simples oitiva do acusado durante o procedimento investigativo não é bastante para que se pressuponha a sua ciência inequívoca da acusação ou da ordem prisional
.

4. Há manifesta incompatibilidade em se considerar foragido o denunciado, se ele estiver preso, à disposição da Justiça, ainda que em outra unidade da Federação. Mormente se, como na espécie, o recorrente estava aprisionado na própria comarca para onde se encaminhou a carta precatória para citação, desde o início do processo penal.

5. Recurso provido, com a confirmação da liminar, para tornar sem efeito o decreto prisional, se por outro motivo não estiver o réu segregado.” (STJ, RHC 0709270-40.2020.8.07.0000 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/09/2020) (grifo nosso)

STJ
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalta-se, oportunamente, que as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2.
O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu "não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle.
No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
" (HC 349.561/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016).

4. Recurso recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.” (STJ, RHC 1199058-66.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

(
Grifos nossos
)

Com efeito,
a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial não é fundamento suficiente para o seu encarceramento provisório, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale automaticamente à fuga, como ocorreu na situação em comento
, onde mostra-se plausível a alegação de que
o paciente só tomou conhecimento da acusação ao ser preso, 11 (onze) anos depois da ocorrência do fato criminoso a ele imputado e 06 (seis) anos após a expedição do decreto prisional
.

Ademais, embora a conduta imputada ao paciente seja de alta gravidade e censurabilidade, deve-se sopesar que, passados mais de 11 (dez) anos da ocorrência do crime imputado, não se tem notícias do cometimento de outros ilícitos pelo coacto, conforme costa nas informações da autoridade inquinada coatora (
ID 9775353
), somados ainda

aos atributos favoráveis do paciente, consubstanciados em sua primariedade, endereço fixo e profissão definida,
não há como se presumir que a liberdade do coacto represente risco concreto à ordem pública ou aplicação da lei penal, fragilizando a alegação de ocorrência de
periculum libertatis

motivo pelo qual a revogação da custódia preventiva é medida que se impõe
.

Portanto, em razão da
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem, para revogar a prisão
preventiva imposta a
CILDOMAR DA CUNHA OLIVEIRA,
nos autos do processo nº
0000174-42.2011.8.14.0136.

Ante o exposto, CONHEÇO O WRIT e CONCEDO A ORDEM, para revogar a prisão preventiva imposta a
CILDOMAR DA CUNHA OLIVEIRA,
nos autos do processo nº
0000174-42.2011.8.14.0136,
sem prejuízo de nova decretação ou fixação de medidas cautelares alternativas pelo juízo inquinado coator, desde que devidamente fundamentadas.

É como voto.

Belém/Pa, 20 de junho de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/06/2022